Tribunal: TJDFT
Processo: 0033539-65.2012.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0033539-65.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE E PREVIDENCIA DO SERVICO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O O apelante requer a dilação de prazo para juntar novo termo de acordo, de modo a suprir as preocupações do órgão ministerial. Tendo em vista que julgador sempre deve buscar acordo entre os litigantes, defiro o prazo de 15 (quinze) dias úteis, de modo que o novo acordo venha assinado por quem dispõe de atribuição para tal e venha também assinado pelos advogados de ambas as partes. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator